Tribunal: TJPA
Processo: 0812250-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812250-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIVALDO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante se insurge novamente aduzindo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
ofende a Lei nº 9494/97, pelo que deve ter seus efeitos sustados
.

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer que a alegada ofensa
não procede, uma vez que não houve nenhum acrescimento pecuniário pelo fato do agravado frequentar o curso, e que eventual incremento de remuneração, atribuída à formação policial militar, será decorrência da conclusão do curso com aproveitamento, fatos que definitivamente não se confundem.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas em suas razões da apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812250-36.2021.814.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JÚNIOR – OAB/PA 6861

AGRAVADO: ELIVALDO CARMO DA SILVA

ADVOGADO: YVES LISBOA – OAB/PA 18.813

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou efeito suspensivo ao recurso por si interposto, confirmando que não houve ofensa a Lei nº 9494/97 (ID 7412225).

Em suas razões, o Estado agravante insiste no pedido de atribuição do efeito suspensivo à decisão combatida, sustentando que a consequência inarredável do curso de formação é a promoção do policial e que, não sendo suspensos os efeitos da tutela concedida, não haverá como posteriormente impedir sua ascensão funcional, o que representará claramente violação ao artigo 2º-B da Lei 9494/97, que assim dispõe:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação,
equiparação,
concessão de aumento
ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão combatida, de forma que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado não apresentou contrarrazões – certidão/ID 16050305.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos, resta evidenciado, nas razões recursais, que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente
que
a decisão proferida pelo juízo
a quo
ofende a Lei nº 9494/97, pelo que deve ter sustados seus efeitos
.
Entretanto, nota-se que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer que a alegada ofensa
não procede, uma vez que não houve nenhum acrescimento pecuniário pelo fato do agravado frequentar o curso, e que eventual incremento de remuneração, atribuída à formação policial militar, será decorrência da conclusão do curso com aproveitamento, fatos que definitivamente não se confundem.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o recurso foi analisado e decidido no sentido de reconhecer que a alegada ofensa
não procede, uma vez que não houve nenhum acrescimento pecuniário pelo fato do agravado frequentar o curso, e que eventual incremento de remuneração, atribuída à formação policial militar, será decorrência da conclusão do curso com aproveitamento, fatos que definitivamente não se confundem.

Vejamos o teor da decisão:

“
Partindo da premissa que o objetivo do curso é preparar o policial militar para o desempenho de diversas funções de elevada técnica, conferindo ao graduado a possibilidade de atuar como auxiliar direto em atividades de grande relevância institucional, entendo que impedir o agravado de frequentar o curso sob o pretexto de não ocupar a graduação inferior a sua, corresponde a uma sentença perpétua de não aperfeiçoamento técnico que o capacitaria às ditas atividades de grande relevância institucional, uma vez que desconhece-se a ocorrência de “despromoção” ou

“rebaixamento”, com a finalidade de atender requisito específico para participação em curso.

Noutras palavras, impedir a formação e o aperfeiçoamento técnico do sub-tenente implicará em manter o militar subqualificado para ocupar as funções que organicamente lhes serão atribuídas em razão da graduação já ocupada.

Ante tais fundamentos entendo que os argumentos do agravante destoam do próprio objetivo de educação militar, como bem se refere o plano de curso:
O ensino de qualidade habilita o policial militar à ocupação dos cargos, e a atuar o exercício de funções previstas nos quadros e organização da Corporação, que refletirá diretamente no bom serviço prestado à sociedade paraense
.

Finalmente, quanto a alegada ofensa a Lei n. 9.494/97 evidentemente que não procede uma vez que não haverá nenhum acrescimento pecuniário pelo fato do agravado frequentar o curso, e que eventual incremento de remuneração pelo incremento na formação policial militar será decorrência da conclusão do curso com aproveitamento, fatos que definitivamente não se confundem.

Ante o exposto NEGO O EFEITO requerido.
”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024